Tribunal: TJPA
Processo: 0004625-78.2017.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004625-78.2017.8.14.0014

APELANTE: JAIRO DOS SANTOS MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS EM CONTINUIDADE DELITIVA - ART. 157, §2º, I E II, C/C ART. 71, AMBOS DO CP
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO POR NÃO HAVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO OU POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto e autos de entrega, bem como pelos depoimentos judiciais das vítimas,
corroborados pelo depoimento judicial de um dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante e seu comparsa.
Alto valor probante da palavra dos ofendidos nos crimes patrimoniais, como
in casu
. Precedentes jurisprudenciais.
- 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE. Tendo em vista que, ao avaliar as
circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, o magistrado sentenciante não valorou nenhuma negativamente, é imperiosa a redução da reprimenda para o mínimo legal nesta fase. - 3) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPROCEDÊNCIA. Inviável, ante a condenação do apelante a uma pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Inteligência do art. 44, I, do CP. - 4) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE IMPOSTA AO APELANTE PARA O MÍNIMO LEGAL, BEM COMO, DE OFÍCIO, APLICAR
A FRAÇÃO MÍNIMA
DE 1/3 (UM TERÇO) PELO RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES DO ART. 157, §2º, I E II, DO CP, E A FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) PELO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, REDIMENSIONANDO-SE A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE PARA 07 (SETE) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 17 (DEZESSETE) DIAS-MULTA, E, AINDA, MODIFICAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO, À LUZ DO ART. 33, §2º,
B
, DO CP. – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
JAIRO DOS SANTOS MACIEL, termo no ID – 7781148,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço (
IDs – 7781139 e 7781140
), que o condenou à pena de 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, e 67 (sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, incisos I e II,
c/c art. 71, ambos
do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID - 7781159),
requer a
absolvição por não haver prova da existência do fato ou por não constituir o fato infração penal, e, subsidiariamente,
o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões (ID - 4334846), o
dominus litis
requereu o conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior, o 3º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo (ID – 8025821), apenas para redimensionar a pena-base para o mínimo legal, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID – 7781048) que, no dia 17/05/2017, por volta das 14h00m, a vítima Tatiane Moura Ribeiro estava voltando para casa quando, ao passar pelo Bairro Tatajuba, Município de Capitão Poço, foi abordada por 02 (dois) homens que vinham em uma motocicleta, cor preta, tendo o carona pulado do veículo, apontado uma arma de fogo e exigido que ela entregasse a bolsa.

Aduz que, no momento da ação criminosa, um policial estava próximo à ofendida e, mesmo não estando de serviço, saiu em busca dos meliantes e conseguiu prendê-los em frente ao antigo INCRA, solicitando, na sequência, reforços ao quartel. Ato contínuo, os assaltantes foram encaminhados à Delegacia, juntamente com todo material apreendido, a saber: 01 (uma) motocicleta Honda Fan 150, cor preta, chassi 9C2KC1670CR523588; 01 (um) relógio de pulso, cor dourado, marca Dumont; 01 (uma) bolsa, cor bege; 01 (uma) blusa; 01 (um) aparelho celular, marca SAMSUNG, modelo Galaxy Gran Duos, cor branca; 01 (uma) munição de calibre 38 intacta; 01 (uma) arma de fogo, tipo fabricação artesanal; e a quantia de R$ 101,75 (cento e um reais, e setenta e cinco centavos).

Assevera que, após a prisão dos criminosos, os nacionais Francisco Sidnei da Luz Silva, Diogo dos Anjos da Silva, Cosmo Eliomar Magalhães Cruz e Joelison Mesquita Matos foram até a Delegacia para relatar que, também no dia 17/05/2017, por volta das 13h45m, estavam na frente da Escola Antônio Valdemir Araújo de Lima, Bairro Marupá, aguardando o sinal da campainha tocar, quando 02 (dois) homens em uma motocicleta, cor escura, apareceram, momento em que o carona pulou do veículo, apontou uma arma de fogo e subtraiu o celular de todos eles.

Por fim, a exordial menciona que, perante a autoridade policial, o apelante e seu comparsa foram reconhecidos por todas as vítimas.

O recorrente foi denunciado como incurso no art. 157, §2º, I e II,
c/c art. 71, ambos
do CP e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
IDs – 7781139 e 7781140
), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR NÃO HAVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO OU POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL.

A materialidade do fato está devidamente comprovada através do auto de prisão em flagrante (ID – 7781040), autos de reconhecimento (ID – 7781041), boletim de ocorrência policial (ID – 7781044), auto de apresentação e apreensão de objeto (ID – 7781044) e autos de entrega (ID – 7781044).

Outrossim, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada por meio dos documentos suso mencionados e da prova oral coligida, especialmente os depoimentos judiciais de três das cinco vítimas, corroborados pelo depoimento, em juízo, de um dos policiais militares que participou da diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante e seu comparsa.

Em juízo, a vítima COSMO ELIOMAR MAGALHÃES CRUZ relatou que estava em frente à escola com alguns colegas, quando o recorrente e outro indivíduo, armados e em uma motocicleta, o abordaram, mandaram que ele baixasse a cabeça e pegaram o seu celular.

Em juízo, a vítima JOELISON MESQUITA MATOS declarou que estava em frente à escola com alguns colegas, quando os acusados chegaram em uma motocicleta, o abordaram, assim como as demais pessoas que estavam lá, e subtraíram ao todo quatro telefones celulares. Disse, ainda, que viu a cara dos criminosos e que não os conhecia de nenhum outro lugar.

Em juízo, a vítima TATIANE MOURA RIBEIRO afirmou que o assalto ocorreu em frente a sua casa e que os criminosos estavam em uma moto, tendo o que estava na garupa pulado e colocado a arma em sua cintura, o que a fez entregar sua bolsa. Disse, ainda, que foi o apelante quem a abordou e estava com a arma de fogo, sendo que ele era conhecido do seu esposo, bem como que após o roubo começou a gritar, o que fez com que um policial militar que estava próximo fosse atrás dos assaltantes.

Em juízo, a testemunha DAVID RUFINO DA COSTA SILVA, policial militar, aduziu ter ouvido os gritos da ofendida e visto que os acusados portavam uma arma de fabricação caseira, a qual estavam na cintura do garupa. Disse, ainda, que um garotinho viu quando os criminosos jogaram a bolsa da vítima, que ficou surpreso com o envolvimento do recorrente no crime, pois jogava bola no mesmo local que ele, e que durante a apresentação dos denunciados na delegacia, outras pessoas apareceram para relatar ter sido assaltadas por eles.

As demais vítimas FRANCISCO SIDNEI DA LUZ SILVA e DIOGO DOS ANJOS SILVA asseveraram, em juízo, não ter visto o rosto dos assaltantes e que sabem apenas que eles estavam armados.

O apelante negou em juízo a autoria do delito ora sob análise, porém afirmou que, na ocasião, estava em uma moto juntamente com o outro acusado, Francisco Leanderson Pereira Souza, o que foi confirmado por este em seu depoimento judicial.

Insta ressaltar que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), ainda mais se firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios
.

2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0705060-06.2021.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 05/08/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
- PALAVRAS DA VÍTIMA - RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO.

Nos delitos praticados na clandestinidade, as palavras da vítima assumem relevante importância, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos
.”
(TJ/MG, APR 10079180214839001, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Guilherme de Azeredo Passos – Juiz Convocado, j. 27/10/2019) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Assim, improcedente o pleito de absolvição formulado pela defesa.

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Nesse tópico, assiste razão à defesa. Explico:

Vê-se da leitura atenta da decisão vergastada, que, ao avaliar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, o magistrado sentenciante entendeu que nenhuma delas era desfavorável ao recorrente, porém, ainda assim, fixou sua pena-base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, o que merece ser reformado.

Assim, redimensiono a reprimenda-base para o mínimo legal, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase do cálculo da pena, muito embora o apelante fizesse jus ao reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do CP, deixo de reconhecê-la,
ex-vi
da Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), já que a sua pena-base está no mínimo.

Na terceira etapa da dosimetria penal, DE OFÍCIO, modifico a fração utilizada em razão das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, I e II, do CP, referentes ao emprego de arma e concurso de agentes, para o mínimo de 1/3 (um terço), pois, de acordo com a Súmula 443, do STJ, o aumento do patamar exige fundamentação concreta, não sendo suficientes a mera indicação do número de majorantes, como fez o juízo
a quo
.

Outrossim, no que tange à causa de aumento do art. 71, do CP (continuidade delitiva), DE OFÍCIO, modifico a fração utilizada para 1/3 (um terço), pois, c
otejando as provas existentes nos autos, em especial as orais colhidas em juízo,
vê-se que o recorrente, juntamente com outro indivíduo, cometeu 05 (cinco) crimes da mesma espécie (roubos majorados), em condições semelhantes de tempo e lugar, pois praticados no mesmo dia,
17/05/2017, em horários quase idênticos (quatro às 13h45m e um às 14h00m).

Nesse diapasão, a jurisprudência pacífica do C. STJ,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. CINCO DELITOS COMETIDOS. EXASPERAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/2. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "
Esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de
1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações;
1/3 para 5 infrações
; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações"( HC 626.247/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

2.
Considerando a prática de cinco roubos circunstanciados, é de rigor reduzir-se a elevação da pena de 1/2 (metade) para 1/3 (um terço), com fundamento no art. 71, caput, do Código Penal e na jurisprudência desta Corte
.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 566.198 / SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 08/02/2022) (grifo nosso)

Desta feita,
redimensiono a pena definitiva do apelante para 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ato contínuo, considerando este novo
quantum
, DE OFÍCIO, modifico o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º,
b
, do CP.

3 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Tal pleito é improcedente, na medida em que o
quantum
final da pena corporal imposta ao apelante é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que, de acordo com o art. 44, inciso I, do CP, inviabiliza a alteração.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para redimensionar a pena-base imposta ao apelante para o mínimo legal, bem como,
de ofício,

aplico
a fração mínima
de 1/3 (um terço) pelo reconhecimento das majorantes do art. 157, §2º, I e II, do CP, e a fração de 1/3 (um terço) pelo reconhecimento da continuidade delitiva
, redimensionando-se a pena definitiva do recorrente para 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, e, ainda,
modifico o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto
, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 09/11/2022